Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. PRAZO DECADENCIAL. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INADMITIDA. PARQUET OFICIOU PELO ARQUIVAMENTO. RECURSO DO QUERELADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO QUERELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Tratam-se de apelações interpostas pelas partes, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime (art. 395, inciso II do CPP), em que atribui ao querelado o crime de injúria e de ameaça, bem como condenou o querelante ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$500,00. Alega o apelante/querelante que houve inércia do Ministério Público para a proposição da ação penal quanto ao crime de ameaça, tornando legítima a representação. Pede a anulação da decisão com a determinação de prosseguimento da queixa proposta. Por sua vez, o apelante querelado se insurge quanto ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, pugnando pela majoração para o valor de R$3.000,00. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. Apelação do querelado: recurso próprio e tempestivo. No entanto, o preparo foi recolhido apenas no sentido estrito, R$20,01 (id 38804025). É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95.
III. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou o direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, a apelação do querelado não deve ser conhecida por ser deserta, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais.
IV. Apelação do querelante. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, id 39224600. Conheço do Recurso. Quanto ao crime de injúria, o prazo decadencial para oferecimento da queixa crime é de seis meses (art. 38 do CPP). Importante frisar que, no processo penal a regra de contagem dos prazos é aquela insculpida no art. 10 do Código Penal, cujo cômputo prevê o dia em que começa a fluir. No caso dos autos, o fato ocorreu no dia 21/08/2021, e a queixa-crime foi ajuizada no dia 22/02/2022, sendo que o prazo fatal para a seu ajuizamento era o dia 20/02/2022. Portanto, resta indubitável que o direito do querelante foi fulminado pela decadência.
V. Concernente ao crime de ameaça, sustenta o apelante que houve inércia do Ministério Público na proposição da ação penal. É cediço que cabe privativamente ao Ministério Público a promoção das ações penais públicas incondicionadas ou condicionadas à representação, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. A atuação de particular, mediante ação penal privada subsidiária da pública, só seria possível diante da comprovada inércia do Ministério Público, que, configurados os elementos de convicção, deixa de prosseguir com a persecução penal. No caso sob análise, verifica-se que o Parquet oficiou pelo arquivamento dos autos, o que foi homologado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Brasília nos autos 0749883-20.2021.8.07.0016. Neste sentido o entendimento do STJ: “Não é admitida a ação privada subsidiária da pública se o Ministério Público promove o arquivamento do procedimento investigatório. Precedentes.” (AgRg na Sd n. 811/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 18/10/2021).
VI. Recurso do querelado NÃO CONHECIDO. Recurso do querelante CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma.
VII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.